Tribunal: TJES
Processo: 0009014-83.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009014-83.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO RANGEL MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009014-83.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO RANGEL MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ANTONIO DA CRUZ JUNIOR - ES7115-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ERRO DE PROIBIÇÃO INVENCÍVEL. ERRO DE TIPO. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Afasta-se a aplicação dos artigos 20 e 21, do Código Penal, na medida em que não há qualquer elemento comprobatório de que o agente ostentava uma falsa percepção da realidade fática ao tempo dos fatos. Ademais, as meras alegações de que não sabia que a substância indicada constava na lista de controle da ANVISA, nem que era crime enviar o referido remédio, são insuficientes para ensejar a absolvição, especialmente quando confrontadas com a robusta prova oral acima mencionada.
2.
Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009014-83.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO RANGEL MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ANTONIO DA CRUZ JUNIOR - ES7115-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bruno Rangel Machado,
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos 33,
caput
, c/c 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três),
a ser cumprida em regime inicial
aberto.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) o reconhecimento do
erro de proibição invencível
; b) subsidiariamente, o reconhecimento da ocorrência de
erro de tipo
; c)
isenção de custas.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Revela o inquérito policial junto que em julho de 2016, nesta cidade, o Denunciado remeteu drogas, sem autorização legal e com a finalidade de comercialização, para um destinatário (Juliano Baptista dos Santos) residente no Estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo apurado, foi detectado pelos Correios e pela Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso do Sul correspondência com conteúdo ilícito remetida pelo Denunciado, cujo interior havia quatro caixas fechadas com 30 (trinta) comprimidos cada, com descrição na parte externa indicando ser Ritalina, conforme o Auto de Apreensão de fl. 11 e Laudo pericial de fls. 40/43 e 60/63.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que o endereço do remetente constante na correspondência era falso, entretanto, baseando-se no nome do nacional constante no correio pôde-se identificar o Denunciado, o qual confessou ter enviado correspondência contendo Ritalina.

O Denunciado, além disso, informou que havia adquirido a droga para um terceiro apelidado de “JUNINHO”, que pretendia utilizar a mencionada substância como fonte de concentração nos estudos.

Restou apurado que o destinatário da correspondência era a pessoa de nome Juliano Baptista dos Santos que, ao ser inquirido, relatou que adquiriu as drogas pela internet de uma pessoa denominada Cintia, informando ainda que já havia comprado outras vezes, conforme documentos acostados às fls. 79/93.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas iras do crime previsto no art. 33, caput, c/c art.40, V, ambos da Lei nº 11.343/06” [...]

Quanto aos pedidos de reconhecimento do erro de proibição invencível e, subsidiariamente, de erro de tipo
, sem razão a defesa.

Verifico, inicialmente, que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folhas 11/22), laudo de perícia papiloscópica (folhas 40/43), laudo de perícia criminal federal (folhas 60/63), relatório (folhas 102/103), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo, restando hígida a condenação.

Sustenta a defesa que o apelante não sabia que o medicamento conhecido como “Ritalina” possuía composição que estava na lista da ANVISA, assim como desconhecia que enviar certos remédios poderia configurar tráfico de entorpecentes.

Entretanto, destaco que existem indícios que apontam que o acusado estava ciente da ilegalidade do fato praticado.

Deste modo, destaco que o acusado, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais),
assumiu a venda e o envio da medicação para Juliano. Ademais, reconheceu que a venda da medicação se dava somente via prescrição médica
. Ainda, afirmou que não tinha conhecimento que o medicamento continha material descrito na lista de substâncias psicotrópicas constante na Portaria SVS/MS n. 344, de 12/05/1998.

Ademais, aponto que o destinatário do entorpecente, Juliano Baptista dos Santos, ouvido em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), confirmou os fatos narrados na denúncia:

[...] admito que adquiri a substância mais de uma vez, no entanto, não sei dizer ao certo quantas vezes de uma pessoa que se apresentava por endereço eletrônico como 'Cintia'. O motivo das compras era para se manter acordado no período que desenvolvia o meu curso de doutorado na Universidade do Mato Grosso. Já fui viciado nesta substância e tinha sobrepeso, além de ataques de pânico. Atualmente não sou mais dependente e faço tratamento psiquiátrico [...]

Ainda, destaca-se que, conforme auto de apreensão de folhas 11/22, do inquérito policial, nas identificações dos bens enviados,
o conteúdo foi declarado como sendo “suplemento alimentar”, o que indica a tentativa de dissimular o real conteúdo do receptáculo
.

Sublinho, ainda, que
o acusado utilizava-se do pseudônimo “Cíntia”
.

A declaração se comprova através dos inúmeros e-mails trocados entre Juliano e a pessoa identificada como Cíntia, para a aquisição do medicamento, que se deu algumas vezes (fls. 80/93 do IP).

Ademais,
destaco que as meras alegações de que não sabia que a substância do medicamento Ritalina constava na lista de controle da ANVISA, nem que era crime enviar o referido remédio, são insuficientes para ensejar a absolvição
, especialmente quando confrontadas com a robusta prova oral acima mencionada, as quais, repita-se, indicam, de forma categórica, a prática dolosa do crime pelo acusado.

A uma, porque asseverou que comprou a medicação e enviou para o Mato Grosso do Sul. Registrou que
tinha ciência de que a Ritalina é um remédio de tarja preta
. E ainda, conforme se extrai-se do Laudo de Exame Químico, acostado às fls. 60/63 do IP, o princípio ativo do medicamento Ritalina, qual seja “Metilfenidato”, pode causar dependência física, psíquica e se encontra relacionado na lista A3, de substâncias psicotrópicas, prevista na Portaria SVS/MS n.º 344 e na Resolução RDC n.º 227.

Portanto,
afasto a aplicação dos artigos 20 e 21, do Código Penal, na medida em que não há qualquer elemento comprobatório de que o agente ostentava uma falsa percepção da realidade fática ao tempo dos fatos
.

Assim, concluo que
a alegação de desconhecimento de que a droga está na relação de substâncias entorpecentes e que está sujeita a controle especial não descaracteriza a ilicitude da conduta
. De mesmo modo, conforme já discutido anteriormente, destaco que existem fatos que indicam que o acusado conhecia a ilegalidade do fato praticado, motivo pelo qual não merece ser acolhido o pleito da defesa.

Por fim, quanto ao pedido de
isenção em custas processuais,
conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.